Tribunal: STF
Processo: ARE 1509409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO PAGAMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA E ATRASADOS DECORRENTE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL AO CARGO DE MONITOR DA GUARDA MUNICIPAL DE RESENDE. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO.



    1. Na origem, cuida-se de demanda na qual o autor, guarda municipal de Resende, admitido em 04/11/2013, sustenta que teve suprimido o pagamento da remuneração devida, por progressão funcional na carreira, no cargo de Monitor da Guarda, conforme Portaria nº 1138/20, pugnando pelo restabelecimento do pagamento do aumento remuneratório e de recebimento dos atrasados, com fulcro no artigo 20 do Regimento Interno da Guarda Municipal de Resende.



    2. Intento recursal em face da sentença que julgou procedente a demanda para condenar o Município a pagar ao autor o adicional em razão da promoção ao cargo de guarda monitor, bem como os valores retroativos e seus reflexos, devidamente atualizados desde a sua ilegal supressão até o devido restabelecimento.



    3. As provas dos autos demonstram que o servidor logrou êxito em comprovar fazer jus ao pagamento do aumento remuneratório não transitório e dos atrasados devidos e seus reflexos, considerando o preenchimento dos requisitos legais do §2º do artigo 20 da Lei 2.347/2002 à progressão funcional ao cargo de monitor da Guarda Municipal de Resende.



    4. Note-se que o pagamento das verbas pleiteadas não se encontra condicionado à existência de disponibilidade orçamentária, razão pela qual deve o aumento remuneratório ser pago ao servidor, eis que incontroverso que preencheu os requisitos da Lei de regência.



    5. Assim, conclui-se que o demandante faz jus ao restabelecimento do aumento remuneratório e os atrasados devidos, inerentes ao cargo de Guarda Civil Monitor, previsto no artigo 20 da Lei 2.347/2002, conforme reconhecido na sentença.



    6. Reforma-se a sentença, em remessa necessária, somente para determinar que, a partir de 09/12/2021, deverá incidir, uma única vez, apenas a taxa SELIC para efeitos de atualização monetária e juros de mora, conforme a EC nº 113/2021.



    7. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; e 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente